Tribunal: TJMT
Processo: 1003513-47.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003513-47.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SEGURADORA – DANOS ELÉTRICOS – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O APELO MANTENDO A IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO ISENTAM A AUTORA DE COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO MÍNIMO – LAUDOS TÉCNICOS INSUFICIENTES – MERO INCONFORMISMO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC). Não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do entendimento adotado pelo Colegiado.

Não há contradição ou obscuridade no acórdão que, embora reconheça a responsabilidade objetiva da concessionária de energia e a aplicação do CDC, julga improcedente a ação regressiva em razão da fragilidade das provas produzidas pela seguradora (laudos genéricos e sem qualificação técnica), incapazes de demonstrar o nexo de causalidade.

A alegada vulnerabilidade da seguradora ou a inversão do ônus da prova não impõem a procedência automática do pedido quando ausente a verossimilhança das alegações iniciais.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Embargos rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1003513-47.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

EMBARGADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Mapfre Seguros Gerais S/A
, contra o v. acórdão desta Câmara (Id. 346851388), que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível interposto pela ora embargante.

O acórdão embargado manteve a sentença de improcedência da ação regressiva de ressarcimento de danos, fundamentando-se, em síntese, na ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos dos segurados e a prestação do serviço de energia elétrica. O colegiado consignou que os laudos técnicos apresentados pela seguradora eram genéricos, unilaterais e desprovidos de qualificação técnica adequada, sendo insuficientes para lastrear o decreto condenatório, mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva.

Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de obscuridade e contradição no
decisum
. Sustenta, em suma: i) que o acórdão afirmou a unilateralidade dos documentos, mas nada disse sobre a vulnerabilidade da seguradora em face da concessionária; ii) a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 188 do STF, com a consequente inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), dada a hipossuficiência técnica da embargante; iii) que a concessionária não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade dos serviços (art. 373, II, do CPC); iv) que os laudos apresentados são suficientes para comprovar o dano e o nexo causal.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento da matéria (Id. 348838861).

Contrarrazões ofertadas no id. 351293369, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – LAUDOS ARROLADOS GENÉRICOS E DESPROVIDOS DE INDICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Constatado nos autos que os laudos técnicos juntados pela autora/seguradora não são suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, por serem genéricos, unilaterais e atestado por técnicos sem qualificação profissional, se mostram incapazes de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida.”

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

De plano, adianto que o recurso não merece acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

No caso em apreço, não se verifica nenhum dos vícios elencados na lei processual. A leitura das razões recursais revela o nítido propósito da embargante de rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível na estreita via dos declaratórios.

O acórdão recorrido foi claro e exaustivo ao analisar a questão posta. Diferente do que alega a embargante, o julgado não ignorou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Pelo contrário, o voto condutor expressamente consignou:

"A responsabilidade civil é, pois, objetiva, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal."

Contudo, a aplicação da responsabilidade objetiva e a possibilidade de inversão do ônus da prova não isentam a parte autora de demonstrar, minimamente, o fato constitutivo de seu direito, em especial o
nexo de causalidade
entre a conduta da concessionária e o dano alegado.

Não há contradição ao se reconhecer a relação de consumo e, simultaneamente, julgar improcedente o pedido por fragilidade probatória. A "vulnerabilidade" ou "hipossuficiência" alegada pela seguradora — empresa de grande porte e expertise no ramo de sinistros — não autoriza a procedência automática de pleitos indenizatórios baseados em laudos que o Tribunal considerou, motivadamente, como
precaríssimos
.

O acórdão enfrentou a qualidade da prova técnica, pontuando que os laudos
"foram elaborados de forma superficial, não foram conclusivos em definir quanto às origens dos danos (...) bem como, não traz a qualificação técnica do profissional responsável"
.

Portanto, a decisão não é obscura nem contraditória; ela é apenas contrária aos interesses da embargante. A contradição que autoriza os embargos é a interna, aquela existente entre as proposições da própria decisão (ex: fundamentação diz A e dispositivo diz B), o que não ocorre na espécie. O que a embargante aponta como "contradição" é, na verdade, o choque entre a convicção do julgador e a tese defendida pela parte.

Quanto à alegação de que a concessionária não provou a regularidade do serviço (art. 373, II, CPC), o acórdão foi cristalino ao estabelecer que os documentos iniciais não tinham força probante suficiente sequer para estabelecer o nexo causal primário (verossimilhança), tornando inócua a exigência de prova diabólica por parte da concessionária para rebater documentos técnicos desqualificados.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, ressalto que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido analisada, como ocorreu. De todo modo, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de pré-questionamento ficto.

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o v. acórdão.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026